Tribunal: TJDFT
Processo: 0719008-84.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA IMPROCEDENTE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PESSOA JURÍDICA. CRÍTICAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS. HONRA OBJETIVA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. LIBERDADE CONTRATUAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo interposto contra sentença de improcedência proferida em ação de indenização por danos morais e materiais. 1.1. A embargante alega haver omissão, contradição e obscuridade no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) averiguar eventual omissão relativa ao exame do exercício abusivo da liberdade de contratar; (ii) verificar possível omissão acerca dos fundamentos pelos quais foram desconsideradas as mensagens de WhatsApp, os e-mails e as atas constantes dos autos; (iii) analisar eventual omissão resultante da ausência de menção aos dispositivos legais previamente prequestionados; (iv) averiguar eventual contradição ou obscuridade relacionada à existência de críticas dirigidas à empresa, bem como à falta de esclarecimento sobre a razão pela qual tais manifestações não configurariam violação à honra objetiva ou abuso de direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para elucidar obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 3.1. Nesse sentido, “a omissão relevante para os embargos é a ausência de apreciação de tema que o juiz estava obrigado a enfrentar. Se a questão foi efetivamente examinada, ainda que de forma contrária ao interesse da parte, não se configura omissão” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015). 3.2. Quanto à contradição, Fredie Didier Jr. Leciona: “a contradição relevante para os embargos é a contradição interna, intrínseca à decisão, jamais a contradição externa, que seria aquela verificada entre a decisão judicial e a prova dos autos, ou entre a decisão judicial e outro julgado. Esta última não é vício sanável pela via integrativa” (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3. 18. ed. Salvador: JusPodivm, 2023). 3.3. Ademais, a obscuridade “caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).
4. No caso concreto, nada obstante os argumentos apresentados, o acórdão asseverou serem as mensagens trocadas incapazes de demonstrar intenção de difamar ou caluniar a empresa, revelando apenas insatisfação legítima com o serviço prestado, fundada em fatos e experiências relatadas por moradores, bem como em relação ao fato de a empresa ter apresentado possibilidade de redução de preços tardiamente, após a pré-seleção das novas concorrentes. Ademais, o julgado ressaltou ter o debate ocorrido no âmbito adequado para manifestação sobre o tema, considerando se tratar de grupo destinado a interesses internos do condomínio, e em momento posterior à escolha da nova empresa, ocorrida na AGE em 29/06/2023. 4.1. Em suma, as críticas foram específicas aos serviços prestados pela empresa, tendo a parte ré apontado erros nos procedimentos, não restando caracterizado mero ataque imotivado à honra da autora, salientou o aresto. 4.2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 227) admite a possibilidade de dano moral à pessoa jurídica, desde que haja comprovação de abalo à honra objetiva, na qual se compreende a fama, o conceito, o nome e credibilidade, circunstância não verificada no caso concreto, concluiu o acórdão.
5. No tocante ao pedido de danos materiais, o aresto foi claro ao consignar inexistir ato ilícito na exclusão da empresa do novo processo seletivo, por se tratar de ato discricionário do condomínio, ausente cláusula contratual apta a assegurar direito de renovação ou preferência. Ainda, o julgado destacou ter sido a requerente comunicada, através de Notificação Extrajudicial, quanto a não renovação automática dos serviços prestados pela demandante, documento datado em 31/05/2023. 5.1. O acórdão explicitou que a liberdade de contratar, prevista nos arts. 421 e 421-A do Código Civil, confere às partes a prerrogativa de não renovar contratos já vencidos, sem implicar violação de direitos. Assim, ausente demonstração de dano efetivo à imagem ou prejuízo material decorrente de conduta ilícita atribuída aos recorridos, inexiste hipótese de reparação civil.
6. Destarte, não há qualquer imprecisão semântica ou vício lógico no acórdão capaz de caracterizar obscuridade, contradição ou omissão. O aresto enfrentou diretamente a matéria e explicitou a razão pela qual negou provimento ao recurso da apelante. 6.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
7. Em relação ao prequestionamento, o acórdão não necessita mencionar expressamente os dispositivos legais indicados, bastando tratar da matéria jurídica devolvida à apreciação. A exigência recursal limita-se ao enfrentamento do conteúdo normativo debatido, sendo irrelevante a citação literal dos artigos. Assim, desde o momento em que o órgão julgador analisa o tema submetido ao seu exame, considera-se atendido o requisito do prequestionamento, ainda que a decisão não transcreva os dispositivos invocados pelas partes.
8. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.